Tribunal: STF
Processo: RE 99930
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). REGIMENTO
INTERNO, ART-322. - NÃO E DE SE CONHECER DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
FUNDADO NA LETRA D, QUANDO DESCUMPRIDOS O ART-322 DO REGIMENTO
INTERNO E A SÚMULA N. 291, RELATIVOS A COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.